Tribunal: TJDFT
Processo: 0701253-53.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701253-53.2023.8.07.0018 RECORRENTE: TEC CONSTRUTORA LTDA - EPP RECORRIDA: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. OBRA PÚBLICA. INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO. PROCESSO ADIMINSTRATIVO. DESÍDIA DA CONTRATADA EM ATUALIZAR SEUS DADOS CADASTRAIS. NOTIFICAÇÃO REGULAR. GARANTIDO O CONTRADITÓRIO. IMPOSITIVA A APLICAÇÃO DE MULTA. EXIGIBILIDADE CONFIGURADA. PRESENÇA DE TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. I. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora, na forma prevista em edital ou em contrato (Lei 8.666/1993, art. 86). II. As partes celebraram contrato de empreitada de obra de engenharia “D.E No 059/2017 – ASJUR/PRES”, em 12 de julho de 2017, sob a égide da Lei 8.666/1993, cujo objeto é a conclusão da obra de reforma e ampliação da Escola Classe 01 – Porto Rico, em Santa Maria/DF, conforme especificado no Edital de Concorrência no 005/2017 – ASCAL/PRES. III. Incontroversa a inexecução parcial do contrato (atraso na entrega da obra) por parte da contratada TEC Construtora Ltda - EPP (ora apelante), pois ausente impugnação específica, em sede recursal, acerca da justificativa que teria dado causa à morosidade na obra. IV. Consoante o quadro fático-processual, constata-se que a Novacap teria empreendido esforços por meio de várias tentativas (frustradas) de localização da empresa contratada para recebimento das notificações, inclusive a teria solicitado, via correspondência eletrônica, “número de celular ou telefone fixo para contato”, o que teria sido por ela ignorado. Importante assinalar que o próprio representante da empresa teria comparecido ao SERFO e se negado a receber as Cartas 026/2018 e 042/2018, oportunidade em teve ciência do teor das respectivas notificações (prazo para apresentação de defesa prévia). V. Não se constata irregularidades no processo administrativo que teria aplicado a penalidade de multa à demandada com fundamento na cláusula décima, parágrafo único, alínea “d”, do contrato no 059/2017 – ASJUR/PRES, pois, conforme bem pontuado em sentença, “alegar a ausência de notificação é tentar se valer da própria torpeza, ato que não deve ser referendado pelo Poder Judiciário”. VI. De outro giro, diante da inércia da empresa contratada (ausente impugnação a tempo e modo), nutro a concepção jurídica de que a cobrança da multa aplicada se reveste dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, dado que, conforme informações extraídas do processo administrativo, as tentativas de resgate da fiança (cobrança) na esfera administrativa teriam sido frustradas. VII. Desse modo, ante a ausência de efetiva comprovação de prejuízo processual, tem-se por impositiva a cobrança de multa em decorrência da inexecução parcial do contrato, aplicada em sede de processo administrativo e confirmada em sentença. VIII. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 86 da Lei 8.666/93, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento da multa contratual, ao argumento de que o atraso ocorreu porque a execução da obra foi afetada por circunstâncias supervenientes que demandaram escavação manual e maior tempo para a conclusão dos trabalhos. Aduz, ainda, que a multa contratual só pode ser aplicada quando o atraso na execução do contrato administrativo for injustificado, o que não configura o caso dos autos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a recorrente não indicou expressamente a alínea do permissivo constitucional em que fundamenta seu recurso. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de suposta violação de dispositivos de lei federal. Com efeito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que "a falta de indicação precisa do permissivo constitucional autorizador de acesso à instância especial implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento" (AgInt no AREsp n. 2.611.146/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). In casu, consta das razões recursais a demonstração do cabimento do recurso interposto, qual seja, a suposta violação de dispositivos de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, é o que se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (AgInt no AgInt no REsp n. 1.986.030/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 13/9/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada ofensa ao artigo 86 da Lei 8.666/93, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020